Tribunal: STF
Processo: RE 99654
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO, EM SEGUNDO GRAU,
"EXTRA PETITA".
NÃO HAVENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO TRATADO DAS QUESTÕES RELATIVAS A
INTERPELAÇÃO PREVIA E AO ONUS DA PROVA, INEXISTE A NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS, A ESSE RESPEITO, INVOCADOS, E NÃO HÁ O
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA ALEGADO.
NEGATIVA DE VIGENCIA, POREM, NO CASO, AO ARTIGO 128 DO C.P.C., A QUE
ESTAO SUJEITOS TAMBÉM OS JULGADORES EM SEGUNDO GRAU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, E, EM PARTE, PROVIDO.